Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. FINALIDADE. FORNECIMENTO DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL INDICADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESFORÇO DA PARTE. INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO SEM CONCURSO DO JUIZ NÃO EVIDENCIADA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA DEFERIDA EXPRESSAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já determinada a expedição da certidão de crédito que postulara, carece a insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida.
2. Conquanto o ordenamento procedimental admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual e ultimação dos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, em ambiente executivo, a interseção do juiz com o escopo de apuração de bens penhoráveis da titularidade do executado somente se legitima quando esgotados os meios colocados à disposição do exequente, pois compete-lhe promover o impulso do executivo e indicar bens passíveis de expropriação.
3. Não se afigura consoante os deveres afetados à parte exequente que, sem a ultimação de qualquer diligência subsequente, demande interseção judicial visando a requisição de informações sobre a posição cadastral de imóvel que indicara como vinculado à executada, porquanto, de posse da individualização do bem e de sua possível posição de titularidade, tem elementos para diligenciar sobre sua situação dominial ou de titularidade, conduzindo à apreensão de que somente após exauridos os meios dos quais dispõe deverá contar com intervenção judicial para aquele desiderato.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.